Tribunal: TJBA
Processo: 8028713-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028713-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ARLETE RITA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO ARAUJO NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Seabra/BA, concedeu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contratos de empréstimos pessoais no benefício assistencial do agravado, sob pena de multa diária. Determinou-se também a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, ante a alegação de fraude na contratação de empréstimos vinculados ao benefício assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para a suspensão dos descontos nos benefícios assistenciais da parte agravada, diante de indícios de fraude na contratação dos empréstimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) decorre dos elementos constantes nos autos, como a condição de deficiência mental do agravado e a representação por sua genitora, pessoa de baixa escolaridade, revelando vulnerabilidade que demanda maior escrutínio sobre a regularidade dos contratos impugnados.

4. O perigo de dano (
periculum in mora
) está presente na continuidade dos descontos em benefício assistencial de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravado, justificando a urgência da medida.

5. Há indícios de possível fraude nas contratações, reforçados por assinaturas divergentes nos documentos apresentados pela instituição financeira, bem como a existência de relatos de ocorrências semelhantes envolvendo a mesma empresa na localidade dos fatos.

6. A medida é reversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, e eventual improcedência da ação permitirá o ressarcimento da agravante, conforme previsão do art. 302 do CPC e entendimento consolidado do STJ sobre a aplicação da teoria do risco-proveito.

7. O precedente jurisprudencial da própria Corte reconhece a legitimidade da suspensão dos descontos em caso de dúvida quanto à validade do contrato, sobretudo quando envolvido benefício previdenciário de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.

8028713-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Agravado
EDUARDO DE SOUZA SANTOS, representado por sua genitora ARLETE RITA DE SOUZA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.